Tribunal: TJMT
Processo: 1005370-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005370-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ASTUTT TANNURE - CPF: 803.660.311-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO EFETUADO – ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVE O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 151, INC. II, DO CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Augusto Astutt Tannure, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que move contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 141339000262019147, ante a ausência dos requisitos ensejadores.

Inconformado, o agravante sustenta que a operação realizada teve por objeto a venda interna de feijão (NF 1.202), produto que não está sujeito ao regime de diferimento, mas, sim, contemplado com regra de ‘isenção’, por se tratar de mercadoria que integra a cesta básica, conforme previsão constante do art. 2º, inciso II, do Anexo IV, do RICMS/2014.

Segue sustentando, que a venda eventualmente realizada a empresa diversa daquela indicada no documento fiscal, não impede o fisco de cobrar o imposto, contanto que ele seja devido, o que não é o caso, bem como; a irregularidade narrada pela fiscalização desencadeia consequência jurídica completamente distinta daquela exposta no auto de infração, pois, o fato de se emitir um documento fiscal contendo destinatário diverso autorizaria, na melhor das hipóteses, a cobrança de uma multa pelo descumprimento de obrigação acessória, situação que está prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea b, da Lei n. 7.098/98.

Firme no seu propósito, alega que, ainda que se admita, para efeito de argumentação, que realmente emitiu nota fiscal a destinatário diverso daquele responsável pela compra do produto, tal situação autorizaria a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória e não a cobrança de imposto objeto de isenção, devendo a lei ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte, nos termos da diretriz traçada pelo art. 112, inc. I e II, do CTN.

Alega ainda, seja a operação interna isenta ou diferida resta à conclusão inafastável de que não cometeu qualquer ato fraudulento, colhendo do ensejo para anexar os autos o processo administrativo fiscal na íntegra, que sequer sugere o seu envolvimento com a prática de qualquer ato ilícito.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2023100960.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 162284681).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 167730664), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
José Augusto Astutt Tannure move
ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo que ser produtor rural e que na consecução das suas atividades, foi surpreendido pela lavratura da NAI n. 141339000262019147, afeto à cobrança de créditos de ICMS, em razão da interrupção do regime do diferimento, contudo, a operação indigitada foi realizada com feijão, que é isento do aludido tributo, não havendo que se falar em interrupção do diferimento, motivo pelo qual manejou a demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da NAI n. 141339000262019147 (id. 161924671).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a operação realizada teve por objeto a venda interna de feijão (NF 1.202), produto que não está sujeito ao regime de diferimento, mas, sim, contemplado com regra de ‘isenção’, por se tratar de mercadoria que integra a cesta básica, conforme previsão constante do art. 2º, inciso II, do Anexo IV, do RICMS/2014.

Segue sustentando, que a venda eventualmente realizada a empresa diversa daquela indicada no documento fiscal, não impede o fisco de cobrar o imposto, contanto que ele seja devido, o que não é o caso, bem como; a irregularidade narrada pela fiscalização desencadeia consequência jurídica completamente distinta daquela exposta no auto de infração, pois, o fato de se emitir um documento fiscal contendo destinatário diverso autorizaria, na melhor das hipóteses, a cobrança de uma multa pelo descumprimento de obrigação acessória, situação que está prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea b, da Lei n. 7.098/98.

Firme no seu propósito, alega que, ainda que se admita, para efeito de argumentação, que realmente emitiu nota fiscal a destinatário diverso daquele responsável pela compra do produto, tal situação autorizaria a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória e não a cobrança de imposto objeto de isenção, devendo a lei ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte, nos termos da diretriz traçada pelo art. 112, inc. I e II, do CTN.

Alega ainda, seja a operação interna isenta ou diferida resta à conclusão inafastável de que não cometeu qualquer ato fraudulento, colhendo do ensejo para anexar os autos o processo administrativo fiscal na íntegra, que sequer sugere o seu envolvimento com a prática de qualquer ato ilícito.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja deferida suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da CDA n. 2023100960.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão em parte da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado, sob pena de supressão de instância.

Superada essa questão, é
cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nesse contexto, equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
no caso em voga
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Isso porque, Como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

A par disso, entende-se que a eventual suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do NAI n. 141339000262019147, que originou a CDA n. 2023100960, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando, para tanto, as alegações de nulidade e vícios procedimentais em seu nascedouro.

Nessa trilha, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), tal como restou decidido pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, ressalta-se, ainda, que não é possível verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade no NAI n. 141339000262019147, que culminou no débito tributário.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Por outro lado, não se constata qualquer comprovante de que o agravante tenha realizado o depósito integral a que alude o art. 151, inc. II, do CTN, o que ratifica o entendimento de que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.
(RAI n. 1006500-92.2017.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 15.04.2019 – negritei e grifei).

Destarte, como já dito anteriormente, há de se considerar que os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade e, neste momento processual, inexistem elementos probatórios que ilidam a referida presunção, necessitando, de consequência, da dilação probatória.

Ademais, não é demais frisar que os Autos de Infração têm amparo no Código Tributário Nacional, na Lei n. 7.098/1998 e no RICMS e, neste momento processual, não há a possibilidade de aferir as ilegalidades defendidas.

Por conseguinte, conclui-se, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal,
julgo prejudicada
a análise do agravo interno n. 1005370-57.2023.8.11.0000, interposto pelo agravante em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023